Tribunal: TCU
Processo: 019.235/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento dos atos futuros decorrentes do objeto do Pregão Eletrônico 10/2020 do Ministério da Economia, especialmente o cumprimento dos compromissos assumidos, com vistas ao tratamento e mitigação dos riscos envolvidos nas inovações e excepcionalidades legais presentes no referido processo licitatório.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de acompanhamento cujo objeto é o Pregão Eletrônico 10/2020 do Ministério da Economia, realizado pela Central de Compras da Secretaria de Gestão daquela pasta para contratação de serviços de apoio administrativo, recepção e secretariado em favor de 49 órgãos e entidades da Administração Pública Federal localizados no Distrito Federal, ao valor total estimado de R$ 1,7 bilhão para 28 meses de execução. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XV, e 241, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar, até o presente momento , alcançados os objetivos do acompanhamento do Pregão Eletrônico 10/2020, realizado no âmbito do projeto Terceirização, da Central de Compras do Ministério da Economia; 9.2. recomendar à Central de Compras do Ministério da Economia que: 9.2.1. intensifique a divulgação de seus produtos, de modo a obter uma maior adesão voluntária dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, sediadas no Distrito Federal ou nos entes federados, tanto do Executivo, quanto do Legislativo e do Judiciário, aos serviços que oferece; 9.2.2. dissemine e incentive a adoção, nas esferas estadual, distrital e municipal da Administração Pública, das boas práticas, modelos, exemplos e benefícios experimentados com a licitação centralizada de serviços de natureza continuada com dedicação de mão de obra, a exemplo do Pregão Eletrônico 10/2020; e 9.3. ordenar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que dê continuidade ao presente acompanhamento.